Tribunal: TJDFT
Processo: 0000091-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000091-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos processuais que não aderiram ao acordo. Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID 17145264, o exequente concordou com os cálculos, requerendo, em consequência, a imediata expedição das REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR para os casos abaixo de 40 SM, e dos precatórios, nos casos em que houve a superação do limite de 40 SM. Por sua vez, não houve intimação do DF. Assim, intime-se o DF para se manifestar sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID 17145264. Brasília, 31 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador